Tribunal: CARF
Processo: 16095.000202/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000202/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.894 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
MULTIPORTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 do Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Decisão-Notificação no 21.425-
4/081/2007, que julgou procedente lançamento (fls. 5/40) que teve por objeto a cobrança das
retenções de 11%, estabelecidas pela Lei n° 8.212/91, sobre as faturas de prestação de serviços
das empresas Tavares & Tavares, Suporte Recurso Humanos e Nova Serviços Ltda.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 62/125) na qual alegou, conforme
síntese efetuada pela Decisão-Notificação (fl. 178):
4.1. Decadência qüinqüenal mediante tese de inconstitucionalidade do artigo 45 da
Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000202/2008-45
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000202/2008-45

4.2.lrnpossibilidade de inclusão do sócios e ex-sócios como Co-Responsáveis da
obrigação tributária face a inexistência dos elementos contidos nos artigos 134 e 135 do
Código Tributário Nacional.
4.3. Afirma que há diversas irregularidades em todo o teor da NFLD e que não atende o
artigo 37 da Lei 8212/91 devendo ser anulada por haver vícios que implicam em
cerceamento de defesa.
4.4.No que considerou mérito, ataca a cobrança dos acréscimos legais e afirma que a
multa aplicada ao débito é inconstitucional. Semelhante argumento utiliza contra a
aplicação da Taxa Selic pugnando pela aplicação do percentual de 1% de acordo com o
artigo 161, § 1o do CTN, ressalvando que a expressão "se a lei não dispor de modo
diverso" retrata a hipótese de ser fixado em percentual inferior.
4.5.Alega que não existe dolo ou culpa ou descumprimento intencional. da
determinação legal e assevera que descabe representação fiscal para fins penais. Nessa
diapasão, aponta inexistência de provas de conduta culposa ou dolosa.
4.6. Ao final pede pela improcedência da NFLD. senão exclusão dos sócios como co-
responsáveis, suspensão da Representação Fiscal para Fins Penais até a solução da
controvérsia administrativa; bem como possibilidade de produção de prova pericial
contábil e juntada de documentos
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau
(fls. 177/184), o qual teve a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO.
RETENÇÃO DE 11% DESCONTADA E NÃO REPASSADA. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. DECADÊNCIA. CO-RESPONSÁVEIS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A empresa tomadora de serviços mediante cessão de mão de obra é obrigada a repassar
para ao INSS a retenção de11% do valor da fatura da prestação de serviço, no CNPJ da
empresa prestadora.
Uma vez constatado o não recolhimento ou a insuficiência é efetuada a cobrança com os
devidos acréscimos legais, sem prejuízo da Representação Fiscal à autoridade
competente para os procedimentos cabíveis.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Cientificada dessa decisão em 09/04/2007, a interessada interpôs recurso
voluntário em 10/05/2009 (fls. 189 e ss), sendo nele repisados os argumentos da impugnação.
Consta dos autos, também, que a contribuinte interpôs mandado de segurança com
pedido de liminar no 2007.61.19.003111-2 (fls. 270 e ss), impetrado contra o Delegado da
Receita Previdenciária em Guarulhos, visando afastar a exigência de depósito recursal para que o
recurso fosse remetido à segunda instância, no que logrou êxito, consoante decisão de fls.
330/335.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Impende constatar, de plano, que a contribuinte foi, de modo incontroverso,
cientificada da decisão de primeiro grau em 09/04/2007 uma segunda-feira, consoante atestam os
documentos de fls. 185/187, começando o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/72 em 10/04/2007, uma terça-feira.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000202/2008-45

A contagem desse prazo evidencia que seu término deu-se em 09/05/2007, uma
quarta-feira.
Por sua vez, o recurso voluntário foi interposto tão somente na quinta-feira dia
10/05/2007 (fl. 189).
Assim, tem-se manifesta a intempestividade do recurso voluntário, fundamento
que impõe o seu não conhecimento.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital